Tribunal: TJES
Processo: 0001935-14.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-14.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001935-14.2017.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE

ADVOGADOS: OSVALDO HULLE - OAB ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - OAB ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - OAB ES14721-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DO TEMA 942 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário e Recurso Especial interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. A decisão recorrida fundamentou-se no Tema 942 do STF, que reconhece o direito à conversão do tempo especial em comum para fins de aposentadoria de servidor público, conforme as normas do Regime Geral de Previdência Social (Lei 8.213/1991), até a edição da EC 103/2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há inaplicabilidade do Tema 942 do STF ao caso concreto, conforme alegado pelo recorrente, ou se a decisão recorrida deve ser mantida.

III. Razões de decidir

O STF, em regime de repercussão geral (Tema 942), reconheceu o direito à conversão do tempo especial em comum para servidores que exerceram atividades insalubres até a EC 103/2019, na ausência de lei complementar.

A contagem diferenciada do tempo especial deve seguir as normas do Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019.5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento fixado pelo STF, não havendo erro na negativa de seguimento aos recursos excepcionais interpostos pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É aplicável o Tema 942 do STF para a conversão do tempo especial em comum de servidores públicos até a edição da EC 103/2019, devendo ser observadas as normas do Regime Geral de Previdência Social enquanto ausente lei complementar disciplinadora da matéria."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, III e § 4º-C; Lei 8.213/1991, art. 57.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1014286, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31.08.2020; STF, RE 1014286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001935-14.2017.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARCOS ANTONIO RUY BUARQUE

ADVOGADOS: OSVALDO HULLE - OAB ES12361-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - OAB ES16631-A, TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - OAB ES14721-A

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
proferida por esta
Vice-Presidência
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8533703), interposto com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, e ao
RECURSO ESPECIAL
, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7204297, integralizado no id. 8325132) lavrado pela Egrégia
Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, em virtude da
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,
que nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados.

A propósito, eis o teor da referida Decisão,
in verbis
:

“INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8533703), com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, e RECURSO ESPECIAL, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 7204297, integralizado no id. 8325132) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente, em virtude da SENTENÇA proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, cujo decisum julgou parcialmente procedente os pedidos formulados.

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. TEMPO CERTIFICADO PELO INSS. MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO NO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) No que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2) Consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01, devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJES: Apelação Cível. 0001935-14.2017.8.08.0024. Orgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Data de Julgamento: 31/01/2024)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, (I) quanto ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO: violação ao Tema n° 942, do Excelso Pretório, ao artigo 40, § 10, e artigo 201, da Constituição Federal, argumentando que “o objeto do recurso de apelação diz respeito da impossibilidade de averbação de tempo de contribuição vinculado ao RGPS (INSS), QUE NÃO CONSTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA PARA AVERBAÇÃO NO ÂMBITO DESTE RPPS. Ressaltando-se que o INSS certificou para fins de averbação no âmbito desta Autarquia dois períodos em que a parte se encontrava vinculada ao IESP (Autarquia Estadual de Saúde – já extinta)”; (I) quanto ao RECURSO ESPECIAL, violação ao artigo 96, inciso VII, da Lei n° 8.213/91, sob a alegação de que “Resta sufragado nesta Corte Superior que em tendo sido utilizado o período de contribuição para concessão de aposentadoria em um regime de previdência, resta vedada a possibilidade de averbar novamente o tempo de contribuição para concessão de nova aposentadoria em outro regime de previdência, sob pena de violação do dispositivo federal.”.

Contrarrazões (id. 10058382) pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A propósito, o Órgão Fracionário desta Corte Estadual, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que a Sentença encontra-se alinhada com o julgamento do Tema nº 942, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos consignados no Voto condutor do Julgamento, in litteris:

“Especificamente no que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República

Tem-se, nessa esteira, que “O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, (...) para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria ”(STF; RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

Prevaleceu, portanto, em sede de repercussão geral, o entendimento de que, no período anterior à EC 103/19, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (STF; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23- 09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

In casu, ao contrário do alegado pelo apelante, consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01, devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença.

Sobre o tema colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES EM COMUM PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVAS SEGURAS QUE A SERVIDORA AUTORA SEMPRE LABOROU, HABITUAL E PERMANENTEMENTE, EM CONDIÇÕES INSALUBRES. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO DO PROCESSO OU EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO POR AQUELA AUTARQUIA FEDERAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA APELADA ERA VINCULADA AO REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A respeito do direito controvertido, qual seja, possibilidade de conversão do tempo especial prestado em condições insalubres em comum para os servidores públicos estatutários, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 942, referendando sua possibilidade, ao estabelecer a tese que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 2) Muito embora a legitimidade passiva do INSS seja matéria de ordem pública, a qual pode ser examinada a qualquer momento e grau de jurisdição, tal questão jamais foi objeto de apreciação nesta demanda por ser totalmente irrelevante para sua solução, na medida em que a resolução da pretensão autoral envolve a análise do tempo de serviço e contribuição prestado pela apelada exclusivamente enquanto servidora pública vinculada ao regime estatutário, de forma que o período de conversão determinado na sentença objurgada não depende de nenhuma atuação do INSS, pois não abarca o período em que a recorrida era vinculada ao regime celetista. 3) A autarquia estadual apelante embasa sua pretensão recursal na jurisprudência que reconhece a legitimidade passiva do INSS para figurar em demanda ajuizada por servidor público que objetiva o cômputo, como especial, de tempo de contribuição prestado ao Regime Geral de Previdência, enquanto vinculado ao regime celetista, para fins de obtenção de aposentadoria no regime próprio de previdência, mediante contagem recíproca (REsp n. 1.739.302/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018, STJ), hipótese que não se assemelha ao caso noticiado, no qual a apelada somente almeja a contagem especial do tempo em que já estava vinculada ao regime estatutário. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0032028-38.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 01/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO EM REGIME ESPECIAL RECONHECIDO. ART. 201, §9º DA CF. TEMA 942 DO STF. COMPROVADO, PELO INTERESSADO, QUE AMBOS OS TRABALHOS EXERCIDOS SÃO APTOS PARA AVERBAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A averbação de tempo de contribuição cumprido em um regime de previdência social para efeito de aposentadoria em outro regime é o reconhecimento e assentamento desse tempo em documento hábil da Administração Pública, visando o seu cômputo para efeito de aposentadoria na forma da contagem recíproca, assegurada pelo §9º do art. 201 da Constituição Federal. 2. O trabalhador, ao longo de toda a sua vivência laboral, pode vir a passar por regimes previdenciários distintos. Em virtude de tal possibilidade foi criado o instituto da contagem recíproca, que permite a contagem do tempo de contribuição em um determinado regime seja computada em outro regime, a fim de que o trabalhador possa obter o benefício da aposentadoria no regime em que se encontrar vinculado no momento da cessação de sua atividade laboral. 3. Após a fixação do Tema 942 pelo STF, o servidor passou a ter direito subjetivo de transformação e aproveitamento do tempo de trabalho em situações perigosas (regime especial) para contagem de tempo previdenciário comum para o servidor público, aplicando as normas do Regime Geral de Previdência Social e comprovando o servidor, como no caso, o tempo de serviço prestado em regime especial, dispensado está o reconhecimento do tempo em questão, pelo regime de origem, pois as únicas condições para tanto foram preenchidas no caso, quais sejam: comprovar que trabalhou sob condições especiais, ou seja, em condições insalubres, mantendo contato com agentes prejudiciais à saúde, bem como agentes físicos, químicos e biológicos. Da mesma forma, se trabalhou com periculosidade, correndo risco de vida; o tempo para a conversão foi trabalhado até 12/11/19. 4. Não procede a tese do IPACI, de que primeiro a averbação do tempo de serviço, deve se dar no regime de origem, para somente após ser aproveitado no regime em que o servidor se encontra. 5. Em relação ao período que o apelado laborou como militar, oportuno deixar registrado que alunos de escola militares, na forma ditada pelo Estatuto dos Militares, tornam-se categoria especial, com o risco sendo reconhecido por força da própria atividade. 6. Sobre a função de Engenheiro Civil constante na CTPS e na CTC do INSS, oportuno deixar consignado que há dispensa a emissão de PPP para a comprovação de atividade especial, tendo em vista que a função em questão foi exercida no período em que as atividades de engenharia civil gozavam de tal presunção legal por força do disposto na Lei 5.527/1968 e no Decreto 53.831/1964, vigente na época da prestação dos serviços 7. As averbações que ora se autoriza, a serem feitas, podem gerar, entre os regimes envolvidos, as devidas compensações financeiras, na forma ditada pela Lei 9.796/99, art. 4º, que leciona: “Art. 4o Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira, observado o disposto neste artigo”. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5005595-28.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Manoel Alves Rabelo; Publ. 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADES INSALUBRES. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os servidores públicos ex-celetistas tem o direito adquirido à contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, do período anterior à conversão do vínculo para o estatutário, respeitando-se a legislação vigente à época. Precedentes. 2. Não há aqui que se falar em desequilíbrio financeiro atuarial, uma vez que para a servidora fazer jus à contagem de tempo especial referente ao período em que desempenhou atividades insalubres ela deve ter preenchido todos os requisitos legais previstos à época, incluindo-se portando eventuais contribuições. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5000516-34.2022.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Publ. 30/03/2023)

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

Apesar do improvimento do apelo, deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC/2015), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da entidade autárquica, que serão fixados em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.”.

Na hipótese, o Acórdão encontra-se alinhado com o Tema Repetitivo nº 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que resta imperiosa a negativa de seguimento aos Recursos.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Irresignado, o Recorrente afirma a inaplicabilidade do Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que “
não se pode negar seguimento aos recursos excepcionais outrora interpostos sob fundamento de que não se coadunam com julgamento proferido em repercussão geral quando o próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal abarca a pretensão do IPAJM, com a aplicação do julgado invocado.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou suas Contrarrazões, conforme id’s. n° 12338328 e 12338322.

Nesse diapasão, insta colacionar a tese vinculante presente no Tema n° 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.

Nesse sentido, o Órgão Fracionário, em atenção ao precedente vinculante, assim decidiu:

Especificamente no que concerne ao caso dos autos, repise-se, afeto à pretensão formulada por servidor público de conversão de tempo especial em comum, na contagem do tempo de serviço em que contribuiu no Regime Geral da Previdência Social para a concessão de benefícios no Regime Próprio de Previdência Social, referida matéria encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, no qual restou firmada a seguinte tese:

Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República

Tem-se, nessa esteira, que “O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, (...) para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria ”(STF; RE 1014286 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021).

Prevaleceu, portanto, em sede de repercussão geral, o entendimento de que, no período anterior à EC 103/19, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, na pendência da edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.” 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. (STF; RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23- 09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

In casu, ao contrário do alegado pelo apelante, consta na CTC emitida pelo INSS (fls. 59/64) a certificação dos períodos relativos em que trabalhou, na função de médico, na Escola Técnica de Comércio Capixaba, 01.09.1977 a 10.04.1981; no Município de Cariacica, período de 23.02.1981 a 01.04.1983; ao Município de Viana, período de 01.02.1986 a 31.07.1990 e à Brito e Cia LTDA, período de 02.07.1990 a 06.08.2006, data de exercício do cargo público, para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição no vínculo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, matrícula 279223/01, devendo portanto, os períodos acima referenciados, serem averbados no regime de previdência própria, conforme determinado na sentença.

Com efeito, ressoa evidente que, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos e provas, adotou entendimento em conformidade com a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que sua insurgência recursal não merece prosperar.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento o recurso de Agravo Interno.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Averbo a minha SUSPEIÇÃO para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.